Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707624-27.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDNEY CRUZ SILVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo réu, Sidney Cruz Silveira. Intimado para regularizar sua representação processual (CPC/2015 76 § 2o I) e comprovar a sua hipossuficiência (CPC 99 § 2o), o réu/apelante manteve-se inerte (ID 62234887). Assim, não há como o feito prosseguir por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com o disposto no art. 76, § 2o, inciso II, do CPC, caso descumprida a determinação para que o recorrente sane o vício de representação, o Relator não conhecerá do recurso. (...)” (Acórdão 1835285, 07336534520218070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) III. Descumprida a determinação de regularização da capacidade postulatória, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1413912, 07057795820218070010, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, permanecendo o vício de representação do apelante, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do apelo (CPC/2015 76 §2o I; 932 III parágrafo único). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator